Tribunal: TJDFT
Processo: 0730104-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730104-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ORIDIA CAGNIN, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 502 do Código de Processo Civil, uma vez que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorridos, não observou a ocorrência da preclusão e da coisa julgada. Sustenta que os recorridos, ao iniciarem o cumprimento de sentença em agosto de 2019, apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do crédito indicando a atualização monetária pela TR (Taxa Referencial), mesmo após a publicação do julgamento dos Temas 810 pelo STF e 905 pelo STJ, que determinaram a incidência do IPCA-E. Por essa razão, foram expedidas as RPVs e, na sequência, devidamente quitadas, motivo pelo qual operou-se a preclusão, porquanto a execução se aperfeiçoou com o pagamento do requisitório. Defende que não se trata de revisão de erro material em cálculo oposto à Fazenda Pública, mas estrita homologação da vontade da parte exequente, que requereu a aplicação da TR. Ademais, realizado o pagamento das requisições, este seria o limite temporal para eventual retificação, nos termos do artigo 1o-E da Lei no 9.494/97, ocorrendo a coisa julgada. Assevera que a decisão vergastada determinou a remessa do feito à contadoria judicial para aplicação do IPCA-E, razão pela qual acarretará risco de dano grave, consistente em vultosas perdas financeiras ao erário distrital, tendo em vista que o não pagamento pelo ente devedor poderá ocasionar o sequestro de verbas e, uma vez expedido o alvará de levantamento, dificilmente os valores serão devolvidos pela parte credora. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente defende que a decisão recorrida acarretará risco de dano grave, consistente em vultosas perdas financeiras ao erário distrital, porquanto determinou a remessa do feito à contadoria judicial para aplicação do IPCA-E. Afirma que o não pagamento pelo ente devedor poderá ocasionar o sequestro de verbas e, uma vez expedido o alvará de levantamento, dificilmente os valores serão devolvidos pela parte credora. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorridos sob o fundamento de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). 1. A correção monetária conforma matéria de ordem pública, pois tal encargo é consectário legal da condenação. É, portanto, passível de alteração de ofício, não ocorrendo preclusão, ofensa à coisa julgada, nem tampouco reformatio in pejus. 2. A referência expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos do cumprimento, pois devem ser aplicados os índices segundo a legislação vigente e que de fato recomponham o poder aquisitivo da moeda. 3. Em relação à correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, a tese definida no Tema 810 do STF (RE 870.947) foi a seguinte: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” 4. De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”. 5. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento (ID 21277982 - Pág. 1/2). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste prova da expedição de alvará de levantamento, bem como de determinação de sequestro de verbas para pagamento do débito, de forma a acarretar prejuízo irreversível. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelos recorridos, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Autue-se o recurso especial de ID 22374838. Ficam neste ato intimados os recorridos ORIDIA CAGNIN e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024